Tribunal: TJDFT
Processo: 0022317-26.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRELIMINAR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSINATURA DE NOVO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES E MULTA CONTRATUAL INDEVIDOS.
1. É ônus do autor apresentar, na propositura da ação, todos os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados, sob pena de preclusão (CPC/1973 396), salvo os relacionados a fatos novos ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação tempestiva (CPC/1973 397).
2. A assinatura de novo contrato de compra e venda com a previsão de novo prazo para entrega do imóvel adquirido substitui o anterior contrato de promessa de compra e venda, não sendo possível a condenação ao pagamento de indenizações em decorrência do descumprimento do prazo de entrega previsto no contrato primitivo.
3. Conheceu-se em parte do apelo do autor e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento.